Tribunal: TCU
Processo: 016.582/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Comunicado de Interesse Público n. 05.11.2024, referente ao edital para Chamamento Público de Organização Social (OS), para a celebração de contrato de gestão, visando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços no Hospital Regional Dr. Antônio Pinheiro de Freitas, no município de Itapipoca/CE.

Inteiro teor:
Acórdão 1808/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 016.582/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itapipoca - CE. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Wellington Rocha Leitão Filho (6622/OAB-CE), Bruna Laina Brasileiro Ramos (27147/OAB-CE). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto; 1.8.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1428/2024-TCU-Plenário ; 1.8.3. dar ciência ao Município de Itapipoca/CE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a imposição apenas da via presencial para o protocolo de questionamentos ou impugnações aos editais dos certames que visem qualificar entidades como Organizações Sociais e celebrar contratos de gestão para formação de parceria entre as partes, tal como ocorrido no edital do Chamamento Público 05.11.2024, afronta os princípios da igualdade, da impessoalidade e da eficiência, elencados no art. 44 da Lei Orgânica do município, no art. 6o do Decreto Municipal 28/2021 e no art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988; 1.8.4. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do (a) denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.5. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução à peça 62, ao Município de Itapipoca/CE, ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) e ao denunciante; e 1.8.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.